Tribunal: TJSP
Processo: 0038134-38.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública com pleito de condenação dos réus à obrigação de fazer, consistente na emissão de faturas mensais de energia elétrica com dois códigos de leitura ótica, informando, de forma detalhada, os valores referentes à conta de energia e à contribuição de iluminação pública, bem como à obrigação de não fazer, consistente na não interrupção do fornecimento de

Ementa:
Conflito de competência. Ação civil pública com pleito de condenação dos réus à obrigação de fazer, consistente na emissão de faturas mensais de energia elétrica com dois códigos de leitura ótica, informando, de forma detalhada, os valores referentes à conta de energia e à contribuição de iluminação pública, bem como à obrigação de não fazer, consistente na não interrupção do fornecimento de energia elétrica na hipótese de o consumidor optar por pagar apenas a quantia atrelada ao consumo de energia. Demanda que não gira em torno de questão tributária, mas sim de natureza consumerista. Obrigação irradiada da prestação de serviços de energia elétrica. Matéria que se insere na competência das Segunda e da Terceira Subseções de Direito Privado, nos termos do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (27a Câmara de Direito Privado).